Tribunal: STF
Processo: RE 395648
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Jurisprudência assentada sobre a matéria. Ofensa à Constituição.
Inexistência. Agravo regimental não provido. Precedentes. É inviável
 recurso extraordinário que tende a contrariar jurisprudência
assentada pelo STF.
2. RECURSO. Agravo. Regimental.
Jurisprudência assentada sobre a matéria. Argumentação velha.
Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do
CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
pagar multa ao agravado.